Tribunal: TJES
Processo: 5012798-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012798-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO.

PERÍCIA NÃO REALIZADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5012798-95.2023.8.08.0035

Recorrente: SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a EDP observou os requisitos estabelecidos na Resolução nº1.000/2021 da ANEEL para lavratura do TOI em comento, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo primevo e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma. Explico.

D
e acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

O art. 590 da indigitada Resolução estabelece que:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Assim,
in casu,
verifico que a parte requerida apresentou cópia do TOI lavrado em 21/09/2022 (id. 13379768), mas deixou de comprovar que realizou perícia no medidor de energia elétrica após a sua retirada, a fim de demonstrar a existência de fraude no aludido aparelho, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Por tais motivos, o procedimento adotado pela concessionária requerida violou as disposições da
Resolução
ANEEL nº 1.000/2021, o que invalida a prova unilateral de fraude.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL.
MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art . 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica.
4) O art . 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. 5) No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a avaliação técnica foi realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória. 6) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor. 7) Recurso desprovido . 8) Tese de julgamento: (i) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo, sendo indispensável a realização de perícia técnica; (ii) A violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, acarreta a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito apurado
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004673920228080028, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CEMIG.
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. AVALIAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 1.000 DE 2021. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL
. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1 .000/2021 da ANEEL, as providências necessárias para apuração de eventuais irregularidades no consumo de energia elétrica devem ser observadas rigorosamente, sendo responsabilidade da concessionária a produção de evidências. 2. É necessário, segundo regras estabelecidas pela própria ANEEL, a elaboração de relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica. 3 . O cálculo e a cobrança do consumo de energia elétrica não faturada devem ser considerados ilegais quando realizados de forma unilateral, apurados em processo administrativo sem observância às normas da ANEEL, com desrespeito à ampla defesa e ao contraditório, mormente quando o consumidor, a quem se atribui a violação do medidor, não foi cientificado sobre a realização de avaliação técnica, tampouco oportunizada a solicitação da verificação ou da perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. 4.
Ausente nos autos a avaliação técnica, nos termos do inciso III, do artigo 590, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito é medida que se impõe
. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 52091701220238130024, Relator.: Des .(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025)

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer –
Energia elétrica – Apuração de fraude no medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e cobrança de diferença de consumo resultante de suposta fraude, com ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência. Recurso da ré – Prova da fraude não produzida pela ré (art . 373, do CPC)– Não preservação do alegado cenário fraudulento – Perícia realizada apenas em registros fotográficos e não no relógio medidor objeto da elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI unilateralmente elaborado, sem a necessária observância aos princípios do contraditório e ampla defesa
– Apuração da diferença de consumo em desconformidade com o art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 – Declaração de inexigibilidade do débito bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso negado.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10005831220228260126 Caraguatatuba, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 17/01/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

Desse modo, não sendo comprovada a realização de perícia técnica no aparelho medidor a fim de corroborar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo à cobrança, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação do serviço, razão pela qual a declaração de nulidade do TOI e do débito correlato (R$ 8.719,90) constituem medidas que se impõem.

Em relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a parte recorrida suportou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel pela cobrança do débito em comento, o que constitui motivo suficiente para ocasionar transtornos e angústias inusuais, que ultrapassam o simples dissabor.

Nesses casos, revela-se patente a existência de dano moral, sendo cabível, portanto, a compensação pretendida.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que é indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pelo autor.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a nulidade do TOI nº 9671521 e do débito correlato (R$ 8.719,90);

b)CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)